Tribunal: TJPA
Processo: 0006620-66.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006620-66.2016.8.14.0401

APELANTE: FELIPE HUGO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I E INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECORRENTE NÃO CORRESPONDE AO REAL AUTOR DOS FATOS. PROCEDÊNCIA. INCERTEZA QUANTO À IDENTIDADE FÍSICA DO LEGÍTIMO ACUSADO. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART. 259 DO CPP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

1-

A regra do artigo 259 do Código de Processo Penal, ao permitir o prosseguimento da ação contra o réu que não esteja perfeitamente qualificado, exige certeza quanto à sua identidade física, o que não ocorreu
in casu
.

2-

Imperiosa a absolvição daquele ao qual foi imputada, erroneamente a autoria delitiva.

3-

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e lhe dar provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006620-66.2016.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: FELIPE HUGO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: DIEGO COSTA ARANTES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por
Felipe Hugo da Silva
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e ao corréu Djonatas Walter da Silva a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.7648053 – Pág. 2/4), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 14.05.2013, por volta de 10h, em via pública da Trav. Alferes Costa com o canal da Trav. São Joaquim, nesta capital, os denunciados, acompanhados de um indivíduo não identificado, assaltaram HAMILTON JOSÉ LUCINDA DE OLIVEIRA, roubando-lhe um celular Nokia, a frente removível do som automotivo marca DSW e a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais).

A vítima trafegava em seu automóvel Renaut Clio pela referida via quando foi cercada por dois indivíduos numa bicicleta e um terceiro a pé, que empunhava uma arma de fogo. Em seguida obrigaram-na a lhes entregar seus pertences e fugiram na direção do Conj. CDPI.

A vítima foi no encalço dos ladrões e, no caminho, acionou a polícia militar, acompanhando um dos policiais, de moto, rumo ao Conj. CDPI. Chegando à quadra Jutaí a vítima avistou os assaltantes, que foram abordados pelos policiais. Os dois denunciados estavam na bicicleta e com eles foram encontrados o celular e a frente do som do carro da vítima. O terceiro assaltante conseguiu fugir levando o dinheiro, que não foi recuperado.

Recebida a denúncia (Id.
7648064- Pág. 5
), e, devidamente, citados, os acusados (Id.
7648064- Pág. 8
), apresentaram resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (Id.
7648065- Págs. 1/2
).

Sobrevieram as audiências de instrução, nas quais se ouviram 01 (uma) vítima e 02 (duas) testemunhas de acusação (Ids.7648066 – Pág. 3/5 e 7648068- Pág. 7).

O Ministério Público em 18/12/15, requereu a instauração do incidente de insanidade, com a correlata suspensão do processo, até sua conclusão em relação ao corréu
Djonatas Walter da Silva
(Id. 7648074- Pág. 4).

Em decisão de Id. 7648074- Pág. 5, o juízo
a quo
deferiu o pedido do
parquet
de Id. 7648074- Pág. 4, e, ante às infrutíferas intimações para a localização do ora recorrente, decretou sua revelia. Por fim, foi determinado o desmembramento dos autos.

As partes apresentaram memoriais (Ids. 7648076 – Pág. 1/7, 7648077- Págs. 1/8 e 7648078- Pág. 1).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da ocorrência do crime disposto no art. 157, incisos I e II do CP
e condenou o recorrente à sanção definitiva de 05 (cinco) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Ids.

7648079 - Págs. 1/5, 7648080 - Págs. 1/6 e 7648081 - Pág. 1)
.

Nas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso IV do CPP, alegando o seguinte,
in verbis
(
Ids. 7648094 - Págs. 8/9 e 7648095 - Pág. 1
):

(...) em março deste ano, a Polícia Civil de Goiás informou o cumprimento do mandado de prisão expedido pela 11ª Vara Criminal de Belém, bem como o recolhimento do réu no centro de triagem do Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia (fls. 217-219).

Ocorre que a advogada Cleia Aparecida Jerônimo, OAB/GO32.153, informou que o réu não foi a pessoa presa em fragrante no dia 14.05.2013 em razão do rime narrado na denúncia, pois nascido em 28.06.1999, de modo que tinha treze anos na época do delito (fls. 221-232).

Com a finalidade de comprovar essa informação, a causídica juntou cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, título de eleitor, CTPS (com contrato de trabalho em Goiânia) e boletim escolar de colégio de Xinguara datado de 2013.

De fato, os documentos confirmam que o apelante é filho de Valdirene Lima da Silva e de Silvestre da Silva, além de que é inscrito no RG nº 6806583-SSP/PA, nascido em Xinguara/PA, exatamente como consta da denúncia do MP/PA, do inquérito policial da PC/PA e do infopen da Susipe/PA.

No entanto, diferente do que consta no inquérito policial (fl. 14), ele não tinha em 2013 entre 25 e 29 anos, nem tinha dezenove anos como consta na denúncia (fl.02) e no Infopen (fl. 212), mas sim, como dito, tinha treze anos.

Ademais, na foto registrada no Infopen de 2013 (fl.212), vê-se que a pessoa presa em flagrante pelo crime era bastante diferente do acusado e aparentava na época ser maior de idade, em não ser um menor no início da adolescência (fls. 227).

Por essas razões, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva do réu, além da expedição de ofício ao Diretor do Instituto de Identificação (Didem- PC/PA), requisitando a remessa de cópia colorida do prontuário datiloscópico com fotografia do paraense Felipe Hugo da Silva, filho de Valdirene Lima da Silva e Silvestre da Silva, inscrito no Rg nº 6806583 – SSP/PA (fls. 236-237).

O juízo a quo então revogou a prisão preventiva (fl. 239) e depois foi juntada a ficha datiloscópica do acusado nas fls. 281-285. A documentação ratifica que o denunciado tem a cútis negra, e não morena clara como a do autor do delito, além de que nasceu em 28.06.1999, logo tinha treze anos de idade na época do fato, e não era maior de idade como o verdadeiro assaltante, que acabou por não ser identificado.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 7648095 - Págs. 5/9).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id. 7648096 - Pág. 2).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 7648097 - Págs. 3/6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/09/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

O caso trata-se de equívoco na real identificação do autor do presente fato, pois o preso em flagrante em 14/05/13, identificou-se perante a autoridade policial como Felipe Hugo da Silva, possuidor do RG nº 6806583 SSP/PA, sem, contudo, apresentar sua cédula de identidade (Id.7648058 – Pág. 2).

No entanto, após ser prolatado o édito condenatório e decretada sua prisão preventiva, verificou-se que Felipe Hugo da Silva, preso na cidade de Goiânia, com mesmo registro geral, não se tratava do mesmo autor do fato em análise, pois juntou documentos de identificação (Id. 7648085 - Págs. 2/6), que além de demonstrar a diferença entre as características físicas com a pessoa da foto cadastrada junto ao sistema da Susipe/PA (Id.

7648082 - Pág. 9), comprova que a época dos fatos possuía 13 (treze) anos de idade (Id.

7648088 - Pág. 2).

Nesse contexto, a Defensoria Pública pleiteia sua absolvição.

Sobre o tema, assim dispõem o art. 259 do CPP:

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.

No que tange ao alcance de tal preceito, assim esclarece Guilherme de Souza Nucci:

O que se permite é o ajuizamento de ação penal contra determinado sujeito, cujos dados qualificativos são desconhecidos, mas sua identidade, como pessoa, é inequívoca. É o que ocorre com o indiciado que não possui documentos, nem fornece elementos à autoridade policial para obter seu verdadeiro nome, filiação, profissão, entre outros (o que acontece com mendigos, sem endereço ou família, por exemplo), mas é suficiente que a identificação seja feita pelo método dactiloscópico. (Código de Processo Penal Comentado. RT, 9ª ed., p.564).

In casu
, não obstante a ação ter corrido contra o legítimo autor dos fatos (foi preso em flagrante, citado, apresentou resposta à acusação e intimado para audiência de instrução, ocasião em que foi revogada sua prisão preventiva e não mais compareceu aos demais atos), não há nos autos elementos seguros e concretos quanto à sua identidade física, constando apenas foto, relativa ao documento de cadastro do preso (Id.

7648073 - Pág. 1) e um endereço de parentes, constante na última intimação ocorrida em 03/10/2014.

Destaca-se que a fotografia não é suficiente à identificação criminal, até mesmo porque, uma mudança de peso, barba, um corte ou pintura de cabelo, pode turvar a necessária certeza de identidade criminal que o processo penal exige. Sem contar com a possibilidade de existirem gêmeos ou sósias.

Em análise do inquérito policial acostado aos autos (Ids. 7648053 a 7648058, percebe-se que a autoridade policial, conformou-se, apenas, com as declarações do indiciado, que sequer apresentou documento de identificação (Id. 7648058 – Pág. 2), como assim, também, fez o
parquet
, quando o correto, seria sua identificação criminal.

Acerca de tal procedimento, transcrevo os artigos correlatos da Lei n° 12.037/2009:

Art. 1º O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta Lei.

Art. 5º A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra forma de investigação.

Nesse contexto, não há como concordar com a Procuradoria de Justiça,
data máxima venia
, quando assevera que os supracitados elementos são suficientes para individualizar o verdadeiro autor dos fatos, até mesmo porque, seriam necessárias várias diligências para sua identificação e localização (sem a certeza do êxito) e o processo-crime não é palco para tais (muito menos em grau recursal), que deveriam ter sido realizadas em fase inquisitorial, momento, inclusive, que o tinham à disposição (estava preso em flagrante).

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:

CORREIÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. ART. 259 CPP

(...)

2.
A regra do artigo 259 do Código de Processo Penal, ao permitir o prosseguimento da ação contra o réu que não esteja perfeitamente qualificado, exige certeza quanto a sua identidade física.

3.A imputação de denúncia contra pessoa identificada apenas pelo apelido e por fotografia (ou filmagem) não confere grau de segurança mínimo quanto à identidade física do acusado.

4. Correição parcial indeferida.

(TRF-4 - COR: 50018263620144040000 5001826-36.2014.404.0000, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 12/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 18/03/2014)

De outro lado, a pessoa que, de fato, foi processada - Felipe Hugo da Silva, portador do RG nº 6806583, SSP/PA, filho e Valdirene Lima da Silva e Silvestre da Silva - comprovou que nada tem a ver com o delito em questão, inclusive, que na data do fato possuía 13 (treze) anos de idade (Ids. 7648085 - Págs. 2/6, 7648086 - Págs. 1/3, 7648091 - Pág. 9, 7648093 - Págs. 7/8 e 7648094 - Págs. 1/3), tanto que, escorreitamente, foi revogada sua prisão ilegal, Id. 7648088 - Pág. 2.

Desse modo, ante à ausência de provas quanto à autoria delitiva do ora apelante, imperiosa é a sua absolvição, com fulcro no art. 386, incisos IV e VII do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e lhe dou provimento para absolver Felipe Hugo da Silva, nascido em 28/06/1999, portador do RG nº 6806583, CPF nº 054.253.702-88, filho de Silvestre da Silva e Valdirene Lima da Silva, do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/11/2022